Tribunal: STF
Processo: Rcl 41901
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Praia Grande, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1000333-66.2017.8.26.0477, contra ele ajuizado por Kilder Yanagishitte de Lima e Denyse Fernandes Vince de Lima.
    Aduziu que referida demanda tinha por objetivo o reconhecimento de nulidade de processo administrativo contra eles instaurado e foi julgada improcedente, na Vara de origem, mas posteriormente acolhida, pelo TJSP.
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos para que fosse observado o disposto nos incisos I e II do artigo 1.030 do CPC, dada a similitude com o tema nº 339, da repercussão geral, representado pelo paradigma constante do AI nº 791.292.
    Contudo, isso não foi observado, tendo o processo sido remetido ao Juízo de origem, em que proferida decisão que acabou por negar seguimento ao recurso, por entender que o acórdão dantes proferido nos autos estaria em conformidade com a tese fixada no aludido precedente. 
    Sustenta o reclamante, em síntese, que referida decisão afronta a autoridade dos precedentes desta Suprema Corte acerca do tema, pois deixou de apreciar as teses expostas pelas partes, ao dar provimento ao recurso de apelação.
    Postulou, destarte, a concessão de liminar, para que seja suspensa a referida decisão, e para que, afinal, seja reformado o aludido acórdão.
    É o relatório. 
    Decido:
    A pretensão reclamatória não merece acolhida.
    De início, registro que o entendimento deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que discussões a respeito da aplicação da sistemática da repercussão geral, pelo juízo de origem, podem ser trazidas a esta Corte por meio do instrumento processual da reclamação constitucional, para se assegurar a observância de acórdão formado no julgamento do mérito de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, II, do CPC/15), desde que 
    (i) esgotadas todas as instâncias ordinárias; e
    (ii) haja suposta erronia na aplicação do entendimento desse Tribunal firmado em sede de repercussão geral, sendo ônus da parte reclamante demonstrar a existência de razões fundamentadas em teratologia na aplicação da norma de interpretação extraída do precedente do Supremo Tribunal Federal com força obrigatória ao caso concreto (Rcl. 26.780-MC/SP, de minha relatoria, DJe de 5/6/17).
    No presente caso, tem-se que o requerente sequer demonstrou o esgotamento da instância ordinária, pois não trouxe aos autos prova de que interpôs agravo interno em face da decisão que rejeitou seu apelo extremo, por entendê-lo conforme ao precedente de repercussão geral mencionado no despacho anteriormente proferido nos autos por esta Presidência.
    Como se não bastasse, ainda assim a pretensão reclamatória não mereceria prosperar. Isso porque, da análise pormenorizada dos fatos sobre os quais se estabeleceu o litígio, não se extrai qualquer erronia na aplicação do entendimento dessa Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral, encontrando-se a decisão reclamada em consonância com a orientação firmada no AI nº 791.292, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 339) e julgamento de mérito.
     Com efeito, esta Corte, no julgamento do aludido paradigma, sedimentou o entendimento de que:
    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    E, no caso dos autos, constatou-se que o acórdão atacado acolheu uma das alegações de nulidade do processo administrativo em questão e, por isso, deu provimento à insurgência deduzida pelos ora reclamados, determinado a designação de nova comissão processante e o refazimento dos atos, com o prosseguimento do PAD.
    Em virtude do acolhimento dessa tese, nada mais precisava ser dito quanto aos demais argumentos em discussão nos autos, porque inócuo e irrelevante para o convencimento então expresso.
    Aliás, outro não foi o entendimento do E. STJ, quando da análise do recurso especial fundamentado nesse mesmo fato:
    “Verifica-se que inexiste a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois conforme depreende-se dos autos, o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, resolvendo, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
    Portanto, na linha da jurisprudência desta Corte, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte”. 
    A aplicação da sistemática da repercussão geral pelo órgão a quo – com a negativa de seguimento a recurso extraordinário, seguido do eventual julgamento de recurso de agravo interposto contra esse despacho por órgão colegiado, corresponde ao andamento normal deste feito, a não merecer reparos.
    Não assiste, portanto, razão ao ora reclamante, devendo o feito tramitar regularmente na instância de origem, apresentando ele, a tempo e modo, eventual insurgência contra as decisões proferidas nos autos.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicada a apreciação da medida liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente